Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733293-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA ROCHA SANTOS, ALVARO DA NATIVIDADE JUNIOR APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BOTTICELLI, FLAVIO CAMARA AZEVEDO TRAVASSOS SARINHO, FLAVIO FAGUNDES FERREIRA, CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE OLIVEIRA, FERNANDA MARQUES, GISELA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LORENA COSTA GARCIA CALSING, REGINA HERMINIA PINTO FERREIRA, SUELI ALMADA, FLAVIA DE ASSIS SILVA, THAIS MARIA DE MELO FERRAZ SARINHO, CARLOS WAGNER DE TEIXEIRA E SILVA D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 41241203, os Recorrentes, em petição subscrita pela Dra. Tatiana de Ávila e S. Sampaio de Almeida, OAB/DF no 65.397, requerem a devolução do prazo recursal, pois informam que a advogada Isabela Contreiras Villefort é a única patrona constituída pelos Apelantes, sendo certo que ela teria sido acometida por problema de saúde, o que a impossibilitou de exercer suas atribuições legais pelo período de 25/11/2022 a 8/12/2022. Foram juntados atestados médicos (IDs 42046988 e 42188513), nos quais restou concedido à Dra. Isabela Contreiras Villefort o afastamento de suas atividades laborativas no período de 25/11/2022 a 8/12/2022 e de 8/12/2022 a 23/12/2022. Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, observo que os Apelantes juntaram procuração (ID 36260659), constituindo como única procuradora deles a advogada Dra. Isabela Contreiras Villefort. Registre-se que o acórdão da Apelação foi publicado em 17/11/2022, tendo iniciado o prazo para oposição de Embargos de Declaração em 18/11/2022, o qual se encerrou em 25/11/2022, sem apresentação do recurso. Ocorre que a advogada dos Apelantes comprovou a impossibilidade de exercer suas atribuições legais pelo período de 25/11/2022 a 23/12/2022, conforme atestados médicos apresentados nos autos (IDs 42046988 e 42188513). O atestado médico comprova parcialmente a justa causa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil. Dispõe o referido artigo que “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 3a Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial no 533.852/RJ, da relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, in verbis: “A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão”. Considerando que a advogada restou afastada das suas atividades laborais somente a partir do dia 25/11/2022, último dia do prazo para oposição dos Embargos de Declaração, cabível a restituição aos Apelantes de 1 (um) dia para a apresentação do recurso cabível, a ser contado da publicação desta decisão. Ante o exposto, concedo aos Apelantes a restituição do prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação da presente decisão, para, querendo, manejar o recurso que entender cabível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator